Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724281-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ABELINO MOREIRA BOMFIM, ADAO MOREIRA BOMFIM, ARLINDO MOREIRA BOMFIM, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM, FRANCISCO MOREIRA BOMFIM, JOAQUIM MOREIRA BOMFIM, MARIA MOREIRA BONFIM, SEBASTIAO MOREIRA BONFIM, MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO D E S P A C H O Diante do narrado pela il. Procuradora de Justiça no ID 27752750, defiro a extensão do prazo na forma em que postulado pelo parquet. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator